Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-26.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
1. A ré/recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso ao deixar de observar que a contratação ocorreu entre os autores e a operadora de viagens (Wyndham – My Dest Club), tendo a embargante apenas fornecido o serviço de hotelaria, recebendo para tal somente as taxas dos serviços all inclusive.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário ao sustentado pela embargante, pois entendeu que “[s]e os consumidores reservaram, por meio do clube de hospedagem, diárias do hotel administrado pela empresa ré, e ambos obtiveram vantagem econômica com a reserva, ambos respondem pelos danos suportados”.
3. Conforme ressaltado no acórdão embargado, “todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelo vício de produtos e serviços, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o”.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.